Tribunal: TJBA
Processo: 8002722-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002722-09.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ANTERIOR AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO-PREVIDENCIÁRIO (B31) NÃO POSSUI CARÁTER ACIDENTÁRIO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto do Nacional do Seguro Social – INSS irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana (BA), nos autos da Ação Ordinária, tombada sob o nº
8002722-09.2020.8.05.0080, julgou procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio-doença a partir da data do primeiro requerimento administrativo relacionado às doenças ocupacionais descritas no laudo pericial.

No caso em testilha, a sentença deferiu o pagamento do auxílio-doença acidentário (B91) de forma fundamentada na perícia judicial que constatou a incapacidade do apelado em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2010, conforme laudo pericial de ID 110166230.

Diversamente do quanto alegado pelo INSS, no processo que tramitou perante a Justiça Federal foi deferido ao apelado o auxílio-previdenciário(B31), que não possui qualquer natureza acidentária.
Desta forma, inexiste ofensa à coisa julgada.

De referência à data de início do benefício,
a sentença corretamente considerou como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo. Com efeito, conforme constatado na perícia judicial desde a época do requerimento administrativo o apelado já estava incapacitado em razão do acidente de trabalho. (laudo de ID 110166230).

Apelação Conhecida e Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002722-09.2020.8.05.0080
, originária da Comarca de Feira de Santana (BA), apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelado
MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.